Tribunal: TJSP
Processo: 2195215-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. INSURGÊNCIA DOS CREDORES QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO HABILITADO. HIPÓTESE DE PARCIAL PROVIMENTO. HABILITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, COM OBSERVAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.